Tribunal: TJSP
Processo: 1001987-39.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Ação cominatória (uso indevido de marca) c.c. indenizatória. Sentença de parcial procedência para determinar à ré a abstenção de comercialização dos personagens BATMAN, SUPERMAN, MULHER MARAVILHA, THE FLASH e LIGA DA JUSTIÇA, além de condená-la à reparar danos materiais, a serem apurados em fase de liquidação, nos termos do art. 210 da LPI. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. Os danos

Ementa:
Ação cominatória (uso indevido de marca) c.c. indenizatória. Sentença de parcial procedência para determinar à ré a abstenção de comercialização dos personagens BATMAN, SUPERMAN, MULHER MARAVILHA, THE FLASH e LIGA DA JUSTIÇA, além de condená-la à reparar danos materiais, a serem apurados em fase de liquidação, nos termos do art. 210 da LPI. Inconformismo da autora. Acolhimento em parte. Os danos materiais devem ser apurados, nos termos dos arts. 208 e 210, da Lei 9.279/1996, sendo despiciendo que se defina antecipadamente qual dos incisos do art. 210 será mais favorável à apelante, dado que os critérios neles fixados não são absolutos e devem ser analisados, quando da liquidação do julgado, à luz do caso concreto. Irrelevância da quantidade de produtos contrafeitos apreendidos, neste momento processual, para fins de proteção marcária. Dano moral devido, in re ipsa. Diante dos elementos de convicção e adotando-se como parâmetro a jurisprudência dessa C. Câmara, os danos morais, em atenção às peculiaridades do caso concreto (licenciada sem exclusividade), devem ser fixados de forma simbólica, em R$ 2.000,00. Verba honorária mantida em 15% sobre o valor da condenação. Sentença reformada. Recurso provido em parte.